Tribunal: TJDFT
Processo: 0722494-43.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, MINAS ATACADÃO PNEUS E RODAS LTDA, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a preliminar suscitada pelo apelado em sede de contrarrazões de ID 76792072. Decorrido o prazo assinalado acima, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se.